Tribunal: TJMT
Processo: 0011123-36.2005.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011123-36.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BOTELHO - CPF: 080.804.291-20 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA
- EFEITOS INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL E SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO
- REINÍCIO AUTOMÁTICO DO LUSTRO PRESCRICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. O parcelamento administrativo do débito exequendo acarreta, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a interrupção do prazo prescricional, por força dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2. O inadimplemento do acordo extrajudicial enseja a imediata retomada do lustro prescricional quinquenal. Por digressão lógica, cumprido integralmente o pacto administrativo, a data de vencimento da última parcela da avença, em que inclusive foi efetivamente quitado o débito, marca o reinício do prazo prescricional, relativamente à pretensão da Fazenda Pública de satisfação de honorários advocatícios de sucumbência no feito executivo.

3. Permanecendo a Fazenda Pública inerte por mais de 05 (cinco) anos, restou caracterizada a prescrição intercorrente, não havendo que se falar em pagamento pelo Executado de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CARLOS ROBERTO BOTELHO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos da Execução Fiscal no 11123-36.2005.811.0002 - Código no 89624, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou extinta a ação, com fundamento no art. 924, inciso II c/c art. 487, inciso I ambos do CPC, tendo em vista a quitação do débito, e condenou a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

O Apelante preliminarmente argui a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando ainda que a execução está extinta por pagamento, de acordo com o artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que há equívocos na decisão que julgou os embargos de declaração, e ainda, que os honorários advocatícios foram fixados injustamente, posto que além do crédito estar prescrito, já havia cumprido com suas obrigações.

Ao final, requer o provimento do recurso, para decretar a prescrição intercorrente, a extinção do processo pelo pagamento do parcelamento concedido há 11 (onze) anos, bem como que seja anulada a decisão que não acolheu os embargos de declaração, uma vez que não pertence ao presente processo.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões no ID. 30071455, pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou extinta a ação, com fundamento no art. 924, inciso II c/c art. 487, inciso I ambos do CPC, tendo em vista a quitação do débito, e condenou a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
28/12/2005
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
CARLOS ROBERTO BOTELHO
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.948,71 (mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos
), referente ao IPTU dos anos de 2000 a 2004 do imóvel localizado na Rua Pedro Pedrossian, no 362, Q. 05, L. 02 do Lot. Jardim Glória.

Em 06/06/2007, o Município pleiteou pela suspensão da ação por 6 (seis) meses, em razão do “Termo de Confissão de divida e parcelamento de débito fiscal” firmado em 12/03/2007, referente ao IPTU dos anos de 2001 a 2005, no ID. 30070975 - Pág. 1/2, em 11 (onze) parcelas iguais no valor de R$ 104,48 (cento e quatro reais e quarenta e oito centavos), com vencimento inicial em 20/03/2007.

Em 17/10/2007 a Fazenda Pública Municipal foi intimada para se pronunciar acerca da suspensão do processo (ID. 30070954 - Pág. 1), sem qualquer manifestação tempestiva.

Em 06/05/2014 foi determinada remessa dos autos ao arquivo provisório (ID. 30070957), o que ocorreu em 05/11/2014, conforme certidão de ID. 30070958.

No dia 13/05/2016 o Apelado requereu o desarquivamento dos autos (ID. 30070959) e em 14/10/2016 pleiteou pela expedição de oficio on-line ao
Bacenjud
para que a penhora recaia sobre eventuais valores encontrados em contas ou aplicações financeiras do executado (ID. 30070961), o que foi realizado (ID. 30070964), motivo pelo qual o ora Apelante pugnou pelo desbloqueio (ID. 30070967), o que foi deferido na decisão de ID. 30070977.

O Apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade em 09/04/2018 (ID. 30070982), tendo o Município se manifestado no ID. 30070987, reconhecendo a quitação do débito e afirmando que o reparcelamento do débito em questão, foi solicitado após o ingresso da ação, ensejando assim, a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença (ID. 30070988):

“Vistos,

CARLOS ROBERTO BOTELHO apresentou exceção de pré-executividade contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Municipal, alegando, em suma, que o débito cobrado foi quitado, requerendo a extinção da ação. Reuniu aos autos comprovantes de pagamento administrativo do débito parcelado, além de requerer a extinção do presente feito.

Instada, a parte exequente assinala que visualizando a realização do acordo, foram dadas as devidas baixas no sistema. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido e condenação dos honorários advocatícios ao executado.

Decido.

Ante o exposto, tendo em vista a quitação do débito, resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, pela perda superveniente do objeto (arts. 493 e 775, parágrafo único, inciso I, do CPC), julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, bem como nos termos do art. 85, § 3°, I do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Transitada em julgado a decisão, a parte Autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

P. R. I.”

O Apelante interpôs embargos de declaração de ID. 30070991, sob os mesmo argumentos do recurso de Apelação, sendo apresentado impugnação aos embargos pelo Município no ID. 30070995, o qual foi rejeitado no ID. 30070998.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

De inicio, a parte Apelante assevera que o crédito tributário em questão encontra-se prescrito a partir da última parcela vencida em 20/01/2008 cujo pagamento ocorreu em 14/01/2008 até o pedido de desarquivamento do processo pela exequente em 11/05/2016, tendo o processo permanecido dentro deste 1 (um) ano suspenso e a partir dai mais 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses inerte no cartório, sendo que só em 06/10/2016 o Município pleiteou pelo bloqueio
Bacenjud
, sendo que além de quitado, há muito já se encontrava prescrito.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Como cediço, havendo parcelamento da dívida, com anuência expressa do executado, ocorre a interrupção da prescrição e a suspensão da exigibilidade do débito, condições jurídicas que cessam se houver inadimplemento daquela obrigação pactual.

E, neste caso, conforme entendimento jurisprudencial, "a perda e exclusão do parcelamento dá-se com o mero inadimplemento, sendo desnecessária a declaração de tal condição por ato administrativo, dando-se automaticamente o recomeço do prazo prescricional." (REsp 1847165).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1513171/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

No caso em tela, resta incontroverso a quitação do débito, sendo que a ultima parcela avençada ocorreu em fevereiro/2008, reiniciando, então, a contagem do prazo prescricional.

No entanto, verifica-se que mesmo intimado (17/10/2007 – ID. 30070954 - Pág. 1) o Exequente quedou-se inerte, vindo requerer o desarquivamento dos autos somente em 2016.

Assim, pode-se atribuir a inércia ao Exequente e, com isso, viável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a partir da data de adimplemento da ultima parcela da obrigação (02/2008) reiniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal para a busca da satisfação de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo executado no feito, consoante digressão lógica emergente das razões de decidir dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente mencionados.

Neste contexto, não pode o Juízo após a prescrição intercorrente, condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que restou fulminada a pretensão pelo decurso do prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - EFEITOS INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL E SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO NA VIA EXTRAJUDICIAL - REINÍCIO AUTOMÁTICO DO LUSTRO PRESCRICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - PRETENSÃO EXECUTIVA FULMINADA PELO DECURSO DO TEMPO.

O parcelamento administrativo do débito exequendo acarreta, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a interrupção do prazo prescricional, por força dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Conforme jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do acordo extrajudicial enseja a imediata retomada do lustro prescricional quinquenal.
Por digressão lógica, cumprido integralmente o pacto administrativo, a data de vencimento da última parcela da avença, em que inclusive foi efetivamente quitado o débito, marca o reinício do prazo prescricional, relativamente à pretensão da Fazenda Pública de satisfação de honorários advocatícios de sucumbência no feito executivo. Permanecendo a Fazenda Pública inerte por aproximadamente quinze anos, sem sequer diligenciar pela satisfação do seu crédito remanescente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

(TJ-MG - AC: 10382020254258001 Lavras, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Contudo, assiste razão ao Apelante, devendo ser extinta a ação nos termos do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil, e por consequência, o afastamento da condenação por honorários sucumbenciais em favor da Exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito, nos termos do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil, e por consequência, afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021